Tribunal: STF
Processo: ARE 1494787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DANOS AMBIENTAIS EM TERRA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: AFASTAMENTO: REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.267.678, interposto pela defesa, nestes termos:



    “PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 
ART. 1º, ‘D’, DO DECRETO-LEI N. 9760/46. DANOS AMBIENTAIS QUE ATINGEM INTERESSE DA UNIÃO. ÁREA LOCALIZADA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – APA DE CAIRUÇU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região em sede de recurso em sentido, a competência da Justiça Federal foi fixada com fulcro em dois fundamentos: o envolvimento de área situada em mar territorial e o reconhecimento de que o dano ambiental atingiu interesse da União. 



    2. No presente recurso o agravante alega que a área descrita na denúncia é particular, invocando julgado deste STJ (HC 
n. 108.350/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24.08.2009). Todavia, não merece reforma o acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no julgamento do recurso em sentido estrito, no sentido de que ‘o acusado não é o real proprietário da referida área, tampouco jamais virá a ser, haja vista a impossibilidade de usucapião dos bens públicos como é cediço, permanece a propriedade e, portanto, o interesse da União no que tange à APA de Cairuçu, situada na Ilha das Cabras’. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 154).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa (e-doc. 163).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariedade ao 
inc. IV do art. 20 e ao inc. II do art. 26 da Constituição da República. Afirma que, tendo sido denunciado pela “prática do crime previsto no 
art. 40 da Lei nº 9.605/98 porque, de acordo com a inicial, teria causado danos à Área de Preservação Ambiental de Cairuçu ao realizar supostas ampliações de construções em sua propriedade situada na Ilha das Cabras” (fl. 2, e-doc. 167), a competência para processar e julgar a ação penal seria da Justiça estadual.



    Sustenta que “deixam de integrar o patrimônio da União áreas que, por qualquer título legítimo, pertençam a particulares e estejam sob seu domínio” 
(fl. 5, e-doc. 167), como seria o caso na espécie.



    Assevera que, “embora os vv. arestos recorridos tenha negado provimento ao Recurso Especial defensivo ao argumento de que ‘o agravante tem apenas o título de posse do imóvel situado na APA de Cairuçu’, o que se extrai da leitura dos artigos em comento é que estes não exigem que o pertencimento do imóvel se dê, necessariamente, através da propriedade do bem, tanto que o próprio art. 26, inc. II, da CF, prevê que o simples domínio de terceiro já é suficiente para que não seja caracterizado como bem da União” (fl. 6, e-doc. 167).



    Realça que “o teor dos referidos dispositivos constitucionais nos permite concluir que qualquer título legítimo, inclusive o de possuidor, é suficiente para afastar o imóvel do patrimônio da União e, consequentemente, o seu interesse sobre este, mostrando-se suficientemente justificadas as razões pela qual deve se reconhecer como competente a Justiça Estadual de Paraty para o processamento do feito, uma vez que, repita-se, eventuais danos ambientais ocorridos em imóvel pertencente a particular não afetam o interesse direto da União, já que não compreendem áreas incorporadas a seu patrimônio” (fl. 7, e-doc. 167).



    Este o pedido:



    “(...) seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para, sanando as violações aos artigos 20, inc. IV, e 26, inc. II, da Constituição Federal, reconhecer a competência da Justiça Estadual de Paraty – RJ para processamento e julgamento do feito” (fl. 9, 
e-doc. 167).



    3. Em 19.3.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição da República e pela incidência da Súmula 
n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 175).



    No agravo, o agravante assevera haver ofensa direta à Constituição da República e ser dispensável o reexame de fatos e provas para se concluir pela competência da Justiça estadual.



    Pede: 



    “(...) a reforma do r. despacho agravado para que seja processado o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, a permitir que as graves violações constitucionais apontadas sejam sanadas por este col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 8, e-doc. 179).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O agravante foi denunciado porque, “durante o período período compreendido entre 2010 até dezembro de 2012, teria causado danos diretos à Área de Preservação Ambiental (APA) de Cairuçu em Paraty, manter construções, como estrutura de apoio náutico, construção em alvenaria sobre o costão rochoso e desmatar a flora nativa e introduzir espécies vegetais exóticas ao mencionado ecossistema, impedindo a regeneração da vegetação de Mata Atlântica. 



    Narra ainda que vistorias realizadas entre 2010 e 2017 constaram que as construções foram sendo ampliadas, como a edificação de uma casa de bombas, quatro caixas d’água, um cais, entre outras benfeitorias, violando, assim, a legislação normativa APA Cairuçu” (fl. 1, e-doc. 28).



    5. Em 15.10.2019, o juízo da Primeira Vara Federal de Angra dos Reis/RJ declinou da competência para a Justiça estadual:



    “(...) O juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Angra dos Reis não é competente para processar e julgar esta ação penal.



    Com efeito, o art. 109, IV da Constituição estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas federais. 



    A denúncia imputa ao réu crime ambiental ocorrido na Ilha das Cabras, ilha costeira situada no interior da unidade de conservação federal de uso sustentável Área de Proteção Ambiental de Cairuçu. 



    Como estabelece o art. 23, VI da Constituição, a competência para proteção do meio ambiente é comum. A Lei Complementar 
nº 140, de 2011, foi promulgada para estabelecer ações de cooperação entre os entes da federação e repartir atribuições para fiscalizar, controlar e promover o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, e considerou, na divisão das competências, o critério da relevância do impacto ambiental produzido, e não necessariamente o da propriedade sobre os bens ou o ente da federação instituidor da unidade de conservação. 



    O art. 7º, XIII e XIV da Lei Complementar nº 140, de 2011, conferiu à União a atribuição de promover o licenciamento ambiental e de controlar e fiscalizar as atividades e empreendimentos de maior impacto ambiental, como os desenvolvidos ou localizados conjuntamente em território nacional e de país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, em unidades de conservação federais, no território de dois ou mais estados, de caráter militar, de uso de energia nuclear etc. 



    Em se tratando de atividades e empreendimentos que possam causar impacto ambiental de âmbito local, o art. 9º, XIII e XIV da Lei Complementar nº 140, de 2011, conferiu aos municípios a atribuição de promover o licenciamento ambiental, controlar e fiscalizar. Aos Estados coube o licenciamento ambiental, a fiscalização e o controle das demais atividades e empreendimentos capazes de causar degradação ambiental (v. Lei Complementar nº 140, de 2011, art. 8º, XIII e XIV). 



    A União não detém, portanto, atribuição de controlar, fiscalizar e promover o licenciamento de atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, tais como os relatados na denúncia que teriam causado dano ambiental local e atingido a Ilha das Cabras, no município de Paraty. 



    Quanto ao fato de os danos terem atingido a Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, unidade de conservação federal criada pelo Decreto nº 89.242, de 1983, vale esclarecer que a atribuição para licenciar, controlar e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras em áreas de proteção ambiental, mesmo as federais, não é necessariamente do órgão ambiental da União. Isso porque a Lei Complementar nº 140, de 2011, ao repartir atribuições entre os entes da federação para fiscalizar, controlar e licenciar as atividades e empreendimentos potencialmente poluidores nas áreas de proteção ambiental, tal como a Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, levou em consideração, não o critério do ente da federação instituidor da unidade de conservação ou da propriedade do bem, mas, como anteriormente mencionado, o da relevância do impacto ambiental produzido. 



    O art. 7º, XIV, d da Lei Complementar nº 140, de 2011, conferiu à União a atribuição de promover o licenciamento ambiental e de controlar e fiscalizar as atividades e empreendimentos em unidades de conservação federais, salvo áreas de proteção ambiental. Os artigos 8º, XV e 9º, XIV, b da mesma lei conferiu aos estados e municípios a atribuição de promover o licenciamento ambiental, controlar e fiscalizar as atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental, em suas respectivas unidades de conservação, salvo as áreas de proteção ambiental.



    (...) No interior de área de proteção ambiental, independentemente de que ente da federação a tenha instituído, a União detém competência para promover o licenciamento dos empreendimentos e atividades enumerados nas alíneas a (empreendimentos e atividades localizados no Brasil e país limítrofe), b (empreendimentos e atividades localizados no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva), e (empreendimentos e atividades localizados em dois ou mais estados), f (empreendimentos e atividades de caráter militar) do inciso XIV do art. 7º da Lei Complementar nº 140, de 2011. 



    Por força da alínea h do inciso XIV do art. 7º da Lei Complementar nº 140, de 2011, a União também detém competência para promover o licenciamento dos empreendimentos e atividades relacionados no art. 3º do Decreto nº 8.437, de 2015 (implantação, pavimentação, ampliação, regularização de rodovias, ferrovias e hidrovias federais; portos e instalações portuárias de grande capacidade; exploração e produção de petróleo e gás natural; sistemas de geração e transmissão de energia elétrica etc.). Quanto aos empreendimentos localizados concomitantemente em áreas de faixas terrestres e marítimas da zona costeira a União, como estabelece o 
art. 7º, parágrafo único da Lei Complementar nº 140, de 2011, também deve se limitar a promover o licenciamento dos empreendimentos e atividades relacionados no art. 3º do Decreto 
nº 8.437, de 2015. 



    Como dispõe o art. 7º, XIII da Lei Complementar nº 140, de 2011, a União, por meio dos órgãos ambientais federais, somente detém competência para controlar e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para o licenciamento ambiental também lhe seja conferida. 



    Embora os danos alegados pelo Ministério Público Federal tenham atingido uma ilha costeira (a Ilha das Cabras), a ação penal não visa à tutela da propriedade da União sobre seus bens, que não é sequer questionada, antes se dirige à proteção do meio ambiente, cuja atribuição de tutela é conferida, na espécie, aos órgãos ambientais estaduais ou municipais segundo dispõe a Lei Complementar nº 140, de 2011. 



    Segundo alega o Ministério Público Federal, o acusado teria impedido a regeneração de vegetação nativa e causado dano à unidade de conservação de uso sustentável. O crime, porém, não foi praticado em detrimento de bens, interesses ou serviços da União ou de suas entidades autárquicas que, cabe reiterar, não detinham, em matéria ambiental, atribuição para fiscalizar, controlar ou licenciar o empreendimento explorado pelo acusado no interior da Área de Proteção Ambiental de Cairuçu. Por expressa determinação do art. 17 da Lei Complementar nº 140, de 2011, a fiscalização de infrações ambientais cabe ao órgão com atribuição para licenciar. Na espécie, essa atribuição de licenciamento e fiscalização não é do ICMBio ou do IBAMA, mas dos órgãos ambientais estaduais, o que afasta o interesse da União ou de qualquer das autarquias ambientais federais. 



    Pode-se concluir, então, que, não havendo atribuição das autarquias ambientais federais para fiscalizar, controlar ou licenciar a atividade do acusado, não ficou caracterizada a prática de infração penal em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e suas entidades autárquicas, razão pela qual compete ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro processar e julgar esta ação penal. 



    Pelo exposto, considerando que, segundo dispõe o art. 109 do Código de Processo Penal, o juiz deve pronunciar sua incompetência em qualquer fase do processo, reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar esta ação penal e declino da competência, determinando a remessa dos autos ao juízo estadual da Vara Única da Comarca de Paraty após o decurso do prazo para recurso e as devidas anotações nos registros de distribuição da Justiça Federal” (e-doc. 124).



    6. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5000956-91.2021.4.02.5111, alegando que o processo na origem deve tramitar na Justiça Federal. Em 21.6.2022, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Federal para definir a competência da Justiça Federal:



    “(...) Com efeito, assiste razão ao recorrente. 



    Em que pese a defesa do acusado bem tenha pontuado as exceções previstas no art. 2º, I do Dec. Lei n° 6.871/44 e no art. 1º, ‘d’, do Dec. Lei nº 9.760/46, cumpre ressaltar que tais ressalvas tratam acerca do pertencimento dos terrenos por particular, senão vejamos:



    Art. 2º O patrimônio imóvel da União compreende: 



    I – os terrenos de marinha e seus acrescidos; os de mangue e das ilhas situadas em mares territoriais ou não, que não estejam incorporados ao patrimônio dos Estados ou Municípios ou que, por qualquer título, não pertençam a particulares; os terrenos situados nas margens dos rios navegáveis no Território do Acre, se, por qualquer título, não pertencerem a particular; os situados na margem brasileira dos rios internacionais e nos que banham mais de um Estado; as ilhas situadas em rios que limitam o Brasil; e a porção de 66 quilômetros da faixa das fronteiras; 



    Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União: […] 



    d) as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer título legítimo não pertencerem aos Estados, Municípios ou particulares;



    Portanto, tais exceções não contemplam a situação do réu no caso concreto. Isso porque a exegese dos arts. 1196 e 1228 do CC deixa claro que a propriedade é o direito real de usar, fruir, dispor e reivindicar a coisa sobre a qual recai, respeitando sua função social, enquanto que a posse é o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Portanto, o pertencimento é prerrogativa inerente ao direito de propriedade, mas não ao de posse. 



    Compulsando os autos do IPL nº 0087/2015-4, constato que o acusado não é proprietário da área ambiental atinente à APA afetada pelas construções civis ali erigidas, mas apenas cessionário do direito de posse sobre ela, conforme documento de cessão de direitos possessórios (fls. 19/29 do IPL). Desta feita, há de se ressaltar que não obstante o réu esteja exercendo a posse direta sobre a área, esta continua sendo de propriedade da União, por força do art. 20, IV da CRFB. 



    Considerando que o acusado não é o real proprietário da referida área, tampouco jamais virá a ser, haja vista a impossibilidade de usucapião dos bens públicos como é cediço, permanece a propriedade e, portanto, o interesse da União no que tange à APA de Cairuçu, situada na Ilha das Cabras. 



    Destarte, equivocado o entendimento do Juízo a quo no sentido de que a União no caso concreto não detém atribuição de controlar, fiscalizar e promover o licenciamento de atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental na aludida área, posto que não se pode confundir o fato objeto da fiscalização com o direito de propriedade sobre a área afetada, o que configura interesse direto e específico da União. (...)



    Em que pese no precedente supracitado tenha-se julgado pela fixação da competência na Justiça Estadual, fica claro o entendimento da Corte Superior em relação à competência da Justiça Federal para julgar e processar os crimes ambientais quando houver interesse direto e específico da União, que é o caso dos autos da presente ação penal.



    No que tange ao precedente do e. STJ proferido no julgamento do HC nº 108.350/RJ colacionado pela defesa, no qual a Corte Superior reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os respectivos crimes ambientais cometidos na APA de Cairuçu, urge ressaltar que, ao revés do que a defesa pretender fazer entender, não se trata de precedente idêntico ao presente caso, uma vez que no aludido julgado restou constatado que os delitos ocorreram em área de propriedade particular (...).



    Com efeito, não há que se falar em similaridade do precedente supracitado com o presente caso, haja vista que neste, conforme já demonstrado, a área afetada pertence à União, enquanto que naquele era de propriedade particular, valendo destacar que tal diversidade é plenamente plausível, considerando que a APA de Cairuçu possui longa extensão de 326,1 Km², abrangendo, portanto, grande número de propriedades de titularidades diferentes. 



    Desta feita, a competência para julgar e processar a presente ação penal pertence à Justiça Federal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso ministerial para reformar a decisão recorrida e manter a competência do Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Angra dos Reis/RJ para processamento e julgamento do feito” (e-doc. 47).



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto do recurso extraordinário do agravante:



    “(...) a propriedade da área é da União. O agravante tem apenas o título de posse do imóvel situado na APA de Cairuçu. Portanto, conforme o consignado na decisão, há interesse direto e específico da União, a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento da ação penal.



    (...) Ademais, o poder de polícia pode ser exercido por qualquer ente da federação” (e-doc. 154).



    Ao inadmitir o recurso extraordinário do agravante, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) Verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da competência para o processamento da ação penal de crime ambiental (...).



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 1.196 e 1.228 do Código Civil; 2º, I, do Decreto-Lei 
n. 6.871/1944; e 1º, d, do Decreto-Lei n. 9.760/1946, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso a fim de afastar o entendimento de que a área ambiental, localizada em mar territorial, seria de propriedade e interesse da União, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’)” (e-doc. 175).



    7. Como assentado em segunda instância e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a competência da Justiça Federal foi definida com base na legislação infraconstitucional pertinente. Foi ressaltado que as exceções previstas no inc. I do art. 2º do Decreto Lei 
n. 6.871/1944 e na al. d do art. 1º do Decreto Lei nº 9.760/1946 não se aplicam na espécie, pois o agravante não é proprietário, mas possuidor, com base na interpretação dos arts. 1.196 e 1.228 do Código Civil, permanecendo a propriedade com a União. Portanto, a eventual contrariedade à Constituição da República, na espécie, seria indireta ou reflexa.



    Ademais, para acolher a pretensão do agravante e concluir pela competência da Justiça estadual, seria necessário afastar a premissa assentada pelas instâncias antecedentes de ser ele apenas possuidor e não proprietário, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos na origem, incidindo na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, em caso análogo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 883.169-AgR, de minha relatoria, DJe 28.8.2015). 



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora